Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFOGAMENTO. MERGULHO LIVRE. LAGO PARANOÁ. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
2. Apesar da existência de postos de guarda-vidas em vários pontos do Lago Paranoá, onde se verifica uma maior presença de banhistas, inexiste para as áreas de uso comum do povo obrigatoriedade do Estado em se evitar todo e qualquer evento danoso aos usuários/cidadãos.
3. O menor não estava sob a guarda e proteção do Estado no momento do afogamento. A ocorrência do acidente também não decorreu de evento patrocinado pelo Estado, que poderia demonstrar falha no dever de vigilância ou excepcional garantia de infraestrutura adequada.
4. Não restou configurado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso (óbito), motivo pelo qual inexiste responsabilidade civil por danos morais.
5. Negou-se provimento ao apelo.